Tribunal: TJMT
Processo: 1049432-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049432-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESUS GOMES FILHO - CPF: 212.553.288-35 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 738.361.411-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1049432-53.2021.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA E DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Recorrid
a
:
JESUS GOMES FILHO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO/ RESCISÃO DE

CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. CHÁCARA DE RECREIO
FELIZ
2
. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL.
DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL.

VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
JESUS GOMES FILHO
postula pela declaração de rescisão contratual do negócio firmado junto
a
empresa
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA E DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO
,
consistente na aquisição de um terreno rural,
bem ainda reparação por danos morais, argumentando que
em
decorrência de irregularidade ambiental o empreendimento foi embargado pelos órgãos competentes
.

2.
Dos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote na
CHACARA DE RECREIO
FELIZ
2
, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, conforme amplo arcabouço probatório produzido no feito.

3.
O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe avendaou promessa devendade parcela deloteamentoou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2o do art. 1 da Lei
Munipal
1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

4.
No caso,
o imóvel
não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião
na negociação
, o que acarretou a mencionada situaçãoirregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes
retornarem
ao status quo ante.

5
. No caso, cabia a Recorrida comprovar a regularidade do empreendimento imobiliário que disponibilizou para venda, como a licença ambiental e todos os requisitos necessários a construção e legalização do bem adquirido pelo consumidor. Entretanto, assim não o fez.

6. Não há se falar em retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, motivado pela clausula de distrato, pois, foi
Recorrente, com a quebra da boa-fé, que motivou o distrato. Desse modo, não há razão que respalde a cobrança.

7
. Destarte,
houve o descumprimento
contratual

pela empresa Recorrida, promitente vendedora, ao proceder
à
venda de terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que
culminou com
embargo
da obra
pelos órgãos competentes.

8
. Assim sendo,
com a quebra do dever contratual
pela promitente vendedora
, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva,
razão pela qual a declaração de
rescisão do negócio
controvertido é medida que de rigor se impõe.

9
. Por consequência,
com retorno das partes ao
status quo
ante
,
o
consumidor deve ser restituído dos valores adimplidos pelo imóvel,
tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

10
.
Por fim, é assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual s
e inserem os prejuízos materiais
.

11
.
É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

12
. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

1
3
.

Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

14.
Sentença reformada.

1
5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
JESUS GOMES FILHO
postula pela declaração de rescisão contratual do negócio firmado junto
a
empresa
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA E DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO
, consistente na aquisição de um terreno rural, bem ainda reparação por danos morais, argumentando que em decorrência de irregularidade ambiental o empreendimento foi embargado pelos órgãos competentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 487, I do NCPC, declarar rescindido o contrato por culpa exclusiva da requerida, com a exclusão de eventuais débitos futuros existentes em desfavor do Requerente; condenando a requerida, a devolução da quantia paga que perfaz o valor de R$ 12.100,00 (Doze mil, e cem reais)
.,
diante dos danos materiais sofridos, com correção monetária das parcelas pagas a partir de cada desembolso, e, após, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes incidentes a partir da data da citação . CONDENO a demandada em DANOS
MORAIS, no valor R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), que incidirá correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir citação.
”

Inconformad
a
s
,
a
s
Recorrente
s

CONSTRUTORA
MENDES ALVES LTDA e DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO
,

nas razões recursais,
pugna
m
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
determine a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do dano material e o afastamento dos danos morais.

Em

contrarrazões

(
ID
128032204
),
o

Recorrid
o

JESUS GOMES FILHO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023